Tribunal: TJBA
Processo: 0506043-35.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0506043-35.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO, RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE EMBARGADO/APELADO: COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE, LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, THIAGO CASAES TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TEMA 123 DO STF. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ROL DA ANS. SUFICIÊNCIA DE CUIDADOR DE IDOSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos simultaneamente por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e COSME ANDRADE DOS SANTOS contra acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu a abusividade da negativa de custeio de home care, à luz do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a conclusão de que é suficiente o acompanhamento por cuidador de idosos, afastando a necessidade de técnico de enfermagem 24 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 123 do STF (RE 948.634) e ao enfrentar a controvérsia acerca do rol da ANS; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão quanto à conclusão pericial que reputou suficiente a assistência por cuidador de idosos, dispensando técnico de enfermagem em regime integral. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito. O acórdão fundamenta expressamente a solução adotada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e incidência imediata aos contratos em curso, conforme a Súmula 608 do STJ, ainda que inaplicável retroativamente a Lei nº 9.656/98 a contrato antigo não adaptado, nos termos do Tema 123 do STF. A decisão afasta a alegada omissão quanto ao rol da ANS ao afirmar que a negativa de tratamento essencial prescrito por médico configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. O acórdão examina detidamente a prova pericial e conclui, com base nos arts. 371 e 479 do CPC, que o autor, embora portador de Doença de Parkinson em estágio avançado, classifica-se como paciente de baixa complexidade, não havendo demanda clínica que justifique técnico de enfermagem 24 horas. A decisão indica de forma clara as razões do convencimento, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sendo que o não acolhimento das teses recursais não configura omissão. A insurgência das partes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, e a reiteração com caráter protelatório pode ensejar multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. A inaplicabilidade retroativa da Lei nº 9.656/98 a contrato antigo não adaptado não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde em curso. A negativa de tratamento essencial prescrito por médico configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A suficiência de cuidador de idosos, quando amparada em laudo pericial fundamentado, afasta a obrigatoriedade de custeio de técnico de enfermagem 24 horas pelo plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 371, 479, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I e V, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634 (Tema 123); STJ, Súmula 608; TJ-SP, Apelação nº 1003207-46.2022.8.26.0510, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0506043-35.2017.8.05.0146, em que figuram como Embargantes e embargados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e COSME ANDRADE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.